Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PESSOA JURÍDICA. ARTIGOS 242, 248, § 2o E 256, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO dos meios de citação dos sócios que a compõem. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o CPC, no art. 242, que, via de regra, deverá a citação ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Prevê também no art. 248, § 2o, que, em se tratando de citação de pessoa jurídica pelo correio, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
2. Por força do art. 256, a citação por edital ocorrerá nos casos previstos em lei, quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Frise-se que, segundo o § 3o do referido dispositivo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
3. Não há no CPC qualquer regra que condicione a citação editalícia da pessoa jurídica ao prévio esgotamento dos meios de citação dos sócios que a compõem.
4. Recurso conhecido e não provido.